Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705714-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA e BONASA ALIMENTOS S.A RECORRIDO: LEANDRO ALBUQUERQUE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PROVENIENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NA CLASSE I DO QUADRO DE CREDORES. EMPRESAS CONDENADAS SOLIDARIAMENTE NO JUÍZO LABORAL. SOLIDARIDADE NÃO AFASTA A NATUREZA DA VERBA. POSSIBILIDADE DO CREDOR ESCOLHER DE QUEM VAI COBRAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Restando evidenciado que as empresas foram condenadas solidariamente perante o juízo laboral, compete ao credor escolher quem irá executar, podendo, inclusive, exigir de todas as empresas o montante que lhe é devido. II. Tanto a legislação trabalhista, quanto a falimentar concedem privilégios aos créditos decorrentes da legislação de trabalho no que concerne à ordem de classificação para pagamento na recuperação judicial e falência. III. Agravo de instrumento conhecido e improvido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 41, 83, incisos I e VI e 126, todos da Lei 11.101/2005 e 264 do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido jamais manteve qualquer relação trabalhista direta com as ora recorrentes, portanto o crédito em discussão não pode ser listado no quadro geral de credores das empresas como pertencente à Classe I – Trabalhista, sendo que seu crédito deve ser classificado como quirografário. Assim defendem seja reconhecida a necessidade de reclassificação do crédito listado em favor do recorrido para que ele passe a constar na classe III – Quirografária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 41, 83, incisos I e VI e 126, todos da Lei 11.101/2005 e 264 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “o crédito é oriundo de verbas trabalhistas não pagas, tendo a agravante e terceira empresa sido condenadas solidariamente ao pagamentos destas” (ID 28120981) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003